Tribunal: TJDFT
Processo: 0703922-03.2018.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Apelação. Demanda indenizatória. Acidente de trânsito. Óbito. Culpa comprovada. Denunciação da lide à seguradora.

1. O evento foi causado exclusivamente por culpa do réu que, embriagado e imprimindo velocidade superior à permitida, colidiu na traseira do veículo dos autores, resultando na morte do condutor e em lesões corporais ao seu filho e esposa.

2. É inequívoco o dano moral in re ipsa decorrente do óbito e das dores pelas lesões corporais.

3. A cláusula excludente de cobertura securitária em caso de embriaguez é ineficaz perante terceiros vitimados pelo segurado.

4. A seguradora responde, até o limite contratado, pelos danos, salvo os de natureza moral, uma vez que, consoante menção expressa, não houve a contratação da respectiva cobertura, além de não comportar inclusão na expressão “danos corporais”, mais restrita do que “danos pessoais. “

5. Pensão devida a ambos os autores, presumindo-se a dependência do filho até completar 24 anos de idade (conforme pedido na inicial), e a da viúva, considerando-se que ordinariamente ambos os cônjuges concorrem direta ou indiretamente para as despesas do lar.

6. O valor da compensação do dano moral comporta redução, considerando as condições econômicas do ofensor, assalariado, com renda bruta na casa dos R$ 10.000,00, obrigado também a indenizar os danos materiais e a pagar pensão, sem que haja sequer notícia de que disponha de outras rendas ou posses. Valor reduzido para R$ 40.000,00 para cada autor.

7. Definição da base de cálculo dos honorários de sucumbência, corresponde ao valor dos danos materiais, moral, pensões vencidas e doze vincendas.

8. Confere-se à seguradora, paga a indenização securitária, o direito aos salvados.